Tribunal: TJDFT
Processo: 0700402-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DO VALOR DO MATERIAL EMPREGADO NO PREPARO DE CONCRETO. TEMA 247/STF. SÚMULA 167/STJ. SEGURANÇA DENEGADA.1 – Constitucionalidade. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN. Base de cálculo. Dedução do valor dos materiais utilizados ou empregados no fornecimento de concreto para a construção civil. Norma infraconstitucional. Competência do STJ. O STF, no julgamento definitivo do RE no 603.497/MG, ratificou a tese de que "O artigo 9o, § 2o, do DL no 406/1968 foi recepcionado pela ordem jurídica inaugurada pela Constituição de 1988" (Tema 247 do STF) e afirmou que não cabe à Suprema Corte se definir o alcance do art. 7o, § 2o, I, da LC 116/2003, que sucedeu ao art. 9o, § 2o, a, do DL 406/1968, por se tratar de norma infraconstitucional.2 – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN. Base de cálculo. Dedução do valor dos materiais utilizados ou empregados no fornecimento de concreto para a construção civil. Nos termos do art. 7o, § 2o, I, da Lei Complementar n. 116/2003, itens 7.02 e 7.05 da lista anexa, somente é admissível a dedução da base de cálculo do ISSQN quando o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços ocorrer fora do local da prestação dos serviços, pois, neste caso, fica sujeito ao ICMS. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça neste sentido (REsp 1.916.376/RS, Informativo 769 do STJ). Posição coerente com a Súmula no 167 do STJ, segundo o qual “o fornecimento de concreto, por empreitada, para construção civil, preparado no trajeto até a obra em betoneiras acopladas a caminhões, é prestação de serviço, sujeitando-se apenas à incidência do ISS”.3 – Base de cálculo. Legislação do Distrito Federal. O art. 1o. Da Lei n. 746/1994, do Distrito Federal, e os art. 27, § 3o e 45 do Decreto n. 25.508/2005 admitem a dedução, da base de cálculo do ISSQN, do valor das subcontratações cujo preço esteja incluído no total cobrado do destinatário dos serviços pelo subcontratante. A subcontratação pressupõe o fornecimento de materiais por pessoa distinta, hipótese a que não se equipara à utilização de materiais do próprio prestador de serviços no preparo do concreto, pois nenhuma empresa contrata consigo mesma nem paga tributo nas circulações internas de mercadorias.4 – Inovação legislativa. O Decreto n. 45.111, de 26 de outubro de 2023, que alterou a redação da do Decreto n. 25.508/2005, e autorizou “deduzir da base de cálculo do imposto o valor dos materiais produzidos pelo prestador dos serviços” não tem efeito retroativo sobre os fatos pretéritos, objeto da presente ação nem constitui objeto do recurso.5 – Apelação e remessa oficial necessária conhecidas e providas.
TD